Tribunal: TJDFT
Processo: 0746671-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0746671-97.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARCELO GUIMARAES DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Agravante para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de o recurso não ser conhecido por deserção. Brasília, 23 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora